Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700857-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAHAN ABRAHAO ROCHA FERNANDES E FERNANDES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SUPERINTENDENTE DO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Concurso Público – Questões Anuladas – Critérios de Redistribuição dos Pontos – Pontuação Mínima – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAHAN ABRAHAO ROCHA FERNANDES E FERNANDES contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual indeferiu a liminar em Mandado de Segurança impetrado contra o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e o SUPERINTENDENTE DO BANCO DE BRASÍLIA S.A. O agravante sustenta, em síntese, que a prova objetiva do concurso contava com 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, das quais acertou 13 (treze), havendo previsão no Edital de eliminação do candidato que obter pontuação menor que 50% (cinquenta por cento), conforme item 15.3.c. Todavia, foram anuladas 3 (três) questões de Conhecimentos Específicos de modo que, considerando a redistribuição de pontos, torna-se impossível alcançar o acerto mínimo de 50% das questões, porquanto não é possível acertar 13,5 questões, por se tratar de prova objetiva. Assim, revela-se possível tão somente acertar 13 questões e somar 48,13% de acerto ou acertar 14 questões e somar 51,83% de acerto. Nesse sentido, sustenta que exigir 51,83% de acerto viola a norma editalícia, de modo que sua nota, que corresponde a 48,13%, deve ser arredondada para cima. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para ter sua nota arredonda para cima e, com isso, ter sua prova discursiva corrigida pela Banca Examinadora. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso de recurso voltado contra Decisão Interlocutória sobre liminar em Mandado de Segurança os requisitos acima estão imbricados com os requisitos necessários ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, ou seja, a relevância da fundamentação da Impetração e o mesmo perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o Edital (ID 146251001 – Pág. 7) prevê, no item 15.3.c, que “O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame obter pontuação menor que 50% (cinquenta por cento) nas questões de Conhecimentos Específicos”. Em que pese o esforço argumentativo do Agravante, não se mostra possível superar essa exigência, admitindo no concurso candidato que não obteve o percentual mínimo de acerto. O fato de não ser possível atingir precisamente o percentual de 50% de acerto, que, no caso, corresponderia ao acerto de 13,5 questões objetivas, mas tão somente o percentual de 51,83%, com o acerto de 14 questões, não é fundamento suficiente para se admitir a não eliminação de candidato que não alcançou o percentual mínimo de acerto previsto no Edital. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso da parte Agravante. Não obstante, não vislumbro, igualmente, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por um lado, se eventualmente o Agravante obtiver êxito em sua demanda, será plenamente possível determinar a correção de sua prova e sua inclusão na lista de classificação do concurso. Por outro lado, todavia, eventual deferimento precipitado da ordem causará evidente tumulto no certamente, inclusive com a possível eliminação de outros candidatos, haja vista a cláusula de barreira prevista no item 17.4 do Edital (ID 146251001 – Pág. 8). Portanto, não há prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada, para Contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator